Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751225-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA CANCADO ARAUJO MILAN TOSCANO D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de DANIELA CANÇADO ARAÚJO MILAN TOSCANO. Conforme informação constante nos autos, o juízo de origem, no processo n.o 0745754-12.2024.8.07.0001, reconheceu a ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Deferida a tutela de urgência, a requerida Unimed Nacional – Cooperativa Central, alegou sua ilegitimidade passiva, informando não possuir qualquer relação contratual ou jurídica com a parte autora. Posteriormente, Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, compareceu aos autos, alegando ser parte legítima para figurar no presente processo, anexando guia de internação autorizada, comprovando o cumprimento da tutela concedida. Na petição id 220701767, a autora reconhece a legitimidade da Unimed Belo Horizonte para o prosseguimento do trâmite processual. Com isso, determino a retificação do polo passivo, devendo ser cadastrada Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. Após a intimação desta decisão, exclua-se a parte Unimed Nacional – Cooperativa Central.” Diante da exclusão da UNIMED NACIONAL do polo passivo da demanda em 1a instância, verifica-se a perda superveniente da legitimidade e interesse recursal. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado específicamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub